Tribunal: TJMT
Processo: 1029018-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029018-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIO VIEIRA SANTANA - CPF: 140.207.174-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS MILITARES DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.290.111/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por executado excluído do polo passivo da execução, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, mesmo após reconhecer a ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, quando acolhida exceção de pré-executividade para sua exclusão da execução, ainda que esta prossiga em relação aos demais devedores.

III. Razões de decidir:

3.O reconhecimento da ilegitimidade passiva representa verdadeira sucumbência da exequente, ainda que não envolva benefício econômico direto, pois o executado excluído se desonera de obrigações e constrições indevidas.

4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à lide – ao incluir indevidamente a Caixa no polo passivo – a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável (Tema 1.265/STJ).

6. Considerando a complexidade moderada da matéria, a atuação profissional nos autos e o tempo de tramitação do incidente, é razoável fixar os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma equitativa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Acolhida a exceção de pré-executividade com exclusão do executado do polo passivo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 2. Quando não houver proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observando-se o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 24.04.2024; STJ, AREsp 2.720.863/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJMT, Ag. Inst. 1026538-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, Ag. Inst. 1024932-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá /MT, nos autos da Execução por Título Extrajudicial de no 1019218-51.2024.811.0041, que, ao acolher exceção de
pré
-executividade apresentada pela Caixa de Assistência dos Militares de Mato Grosso, determinou sua exclusão do polo passivo e o levantamento das penhoras em seu nome, porém deixou de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o agravante alega que, tendo a exceção de
pré
-executividade sido acolhida para excluir a parte da execução, faz jus à verba honorária, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Sustenta que, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários sucumbenciais quando acolhida a exceção de
pré
-executividade para extinguir o procedimento executivo, reduzir o montante executado ou excluir algum executado, independentemente da continuidade da execução em relação aos demais devedores.

Defende, ainda, a aplicação do princípio da causalidade, sustentando que a inclusão indevida da Caixa de Assistência dos Militares de Mato Grosso no polo passivo da execução ensejou a necessidade de defesa e atuação processual, impondo à exequente o dever de arcar com os honorários correspondentes. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam fixados honorários advocatícios entre 5% e 10% sobre o proveito econômico obtido com a exclusão da referida instituição.

Nas contrarrazões (Id. 317081867), o agravado sustenta, preliminarmente, a inexistência de sucumbência apta a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios, argumentando que o reconhecimento da ilegitimidade passiva não implica condenação ou perda de direito, razão pela qual não haveria parte vencida. Aduz que o art. 85, § 2o, do CPC impõe como requisito para a condenação em honorários a existência de sucumbência, o que não se verificaria no caso concreto.

Assevera, subsidiariamente, que, ainda que se entenda pela fixação de honorários, deve ser aplicado o princípio da causalidade, pois a própria emitente do título, ao contratar o empréstimo sem a devida autorização, deu causa à execução e à formação do litígio.

Alega, por fim, que eventual arbitramento deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.265/STJ, haja vista que o reconhecimento de ilegitimidade passiva não gera benefício patrimonial direto, afastando-se, assim, os percentuais do § 3o do art. 85.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme documentado nos autos, a Caixa de Assistência dos Militares de Mato Grosso foi incluída no polo passivo da execução fundada em cédula de crédito bancário. Através de exceção de
pré
-executividade, demonstrou-se que o então presidente da entidade teria praticado ato ultra vires ao contratar o empréstimo sem a necessária autorização estatutária da assembleia geral e do conselho fiscal, conforme exigido pela estrutura organizacional da instituição.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção e determinou a exclusão da Caixa de Assistência do feito executivo, reconhecendo expressamente sua ilegitimidade passiva. Tal decisão possui inegável conteúdo de mérito quanto à relação processual entre a exequente e aquela executada específica, configurando verdadeiro julgamento sobre a legitimidade para figurar na demanda executiva.

O artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil estabelece que:
"os honorários advocatícios serão fixados pelo juiz quando não houver acordo, em remuneração ao advogado da parte vencedora"
.

A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a sucumbência
configura-se
sempre que uma parte vê sua pretensão processual acolhida em detrimento de outra, gerando para esta última a obrigação de suportar os ônus decorrentes da atuação judicial.

Nesse contexto, a exclusão de executado do polo passivo da execução por reconhecimento de ilegitimidade passiva representa indubitável sucumbência da parte exequente, que promoveu indevidamente a execução contra quem não deveria figurar na relação processual executiva.

Além da sucumbência em sentido estrito, milita em favor da condenação em honorários o denominado princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do litígio ou à necessidade de determinado incidente processual. Trata-se de princípio implícito no sistema processual civil que informa a aplicação das regras sobre responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência.

No caso dos autos, a exequente promoveu a execução contra a Caixa de Assistência dos Militares de Mato Grosso sem verificar adequadamente a legitimidade passiva daquela entidade para responder pela dívida oriunda de cédula de crédito bancário que não contava com a necessária autorização estatutária. A contratação realizada pelo presidente sem observância dos requisitos internos da instituição caracterizou ato ultra vires que não pode ser oponível à pessoa jurídica, conforme princípios que regem a representação de pessoas jurídicas no direito privado.

Ao promover a execução sem a devida cautela na verificação dos pressupostos de validade da obrigação em relação àquele específico executado, a exequente deu causa à necessidade de defesa judicial, impondo à Caixa de Assistência o ônus de constituir advogado, opor exceção de
pré
-executividade e aguardar provimento jurisdicional para ver-se livre da cobrança indevida. Tal atuação processual da exequente, embora não configure necessariamente má-fé processual, representa conduta que deve ser desestimulada através da imposição dos ônus sucumbenciais, sob pena de banalização do ajuizamento de execuções sem o adequado lastro de legitimidade passiva.

O princípio da causalidade, portanto, reforça a conclusão de que são devidos honorários advocatícios em favor da parte que logra sua exclusão do polo passivo através de exceção de
pré
-executividade, ainda que o processo executivo prossiga em relação aos demais executados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade que resulta na exclusão de executado do polo passivo.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE .
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "o critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio crédito
exequendo .
" (REsp 1.875.161/RS,
Rel
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 25/5/2021
) .
2. No caso, os embargos à execução foram julgados procedentes para reconhecer que o recorrido não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, de modo que o acolhimento da pretensão dos embargos não teve correlação com o crédito executado. 3. Considerando que a dívida não foi extinta, tampouco a ação de execução, que continuou em relação aos demais coexecutados, o proveito econômico auferido pelo recorrido deve ser considerado inestimável, sendo adequada a fixação dos honorários por
equidade .
4. Tal entendimento está também alinhado com a recente decisão da Primeira Seção desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (
EREsp
1.880.560/RN,
Rel
. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024). 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial .
(STJ -
AREsp
: 2720863 DF 2024/0305045-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

A agravada sustenta em suas contrarrazões que não haveria sucumbência propriamente dita, uma vez que o reconhecimento de ilegitimidade passiva não representaria benefício patrimonial direto, além de invocar que o princípio da causalidade deveria recair sobre a própria Caixa de Assistência, que teria se beneficiado dos valores do empréstimo.

Tais argumentos não merecem acolhida. A configuração da sucumbência não exige necessariamente um proveito econômico direto e imediato, bastando que a parte tenha obtido êxito em sua pretensão processual. A exclusão do polo passivo de execução representa inegável vantagem jurídica para a parte que se livra da cobrança judicial, afastando constrições patrimoniais, aborrecimentos e riscos inerentes à condição de executado.

Ademais, conforme documentado nos autos, o próprio Juízo de primeiro grau reconheceu que a Caixa de Assistência dos Militares de Mato Grosso não poderia assinar como devedora em cédula de crédito bancário sem estar devidamente autorizada por seus órgãos competentes e em conformidade com seus estatutos.

A decisão consignou expressamente
que "a possibilidade de assumir obrigações financeiras através de CCB dependerá da sua estrutura organizacional e das regras específicas que a regem. O que não foi efetivado ou comprovado nos autos"
.

Quanto ao argumento de que o princípio da causalidade deveria recair sobre a Caixa de Assistência por ter supostamente se beneficiado do empréstimo, tal matéria escapa ao âmbito da presente controvérsia recursal, que se limita à fixação de honorários decorrentes do acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Eventuais questões relacionadas à responsabilidade material pela dívida ou ao destino dos valores mutuados devem ser discutidas em ação própria, não podendo influir na solução da questão processual ora examinada, que diz respeito unicamente à legitimidade passiva para figurar na execução e aos honorários dela decorrentes.

Quanto ao critério de fixação, embora o agravante pleiteie a aplicação de percentual sobre o valor da execução, o Tema 1.265 do STJ estabelece que, nas hipóteses de acolhimento de exceção de
pré
-executividade que resulte apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

O referido entendimento decorre do reconhecimento de que a exclusão do devedor ilegítimo não gera ganho patrimonial direto, de modo que a aplicação dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 acarretaria desproporção entre o valor da execução e o trabalho desenvolvido.

No caso, a atuação do patrono do excipiente se limitou à apresentação da objeção de
pré
-executividade e ao acompanhamento de decisão de natureza interlocutória, sem instrução probatória complexa ou múltiplos incidentes.

Consoante o entendimento sedimentado nesta Egrégia Corte, o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com a consequente exclusão de parte do polo passivo, ainda que subsista a execução quanto aos demais devedores, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente, devendo-se, contudo, proceder à fixação por apreciação equitativa, na hipótese de inexistência de proveito econômico mensurável.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO
PROVIDO .
I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal. III. Razões de decidir
3 .
A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente
provido .Tese
de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e § 8o, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira
Turma.(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10265388120248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. A decretação da falência da executada implica a exclusão da massa falida do polo passivo de execução individual, ante a prevalência do juízo universal da falência, mesmo que o feito executivo prossiga contra os demais coobrigados. Verificada a irreversibilidade da quebra e a manifesta inviabilidade de retomada útil da execução, impõe-se a extinção do feito em relação à massa falida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Caracterizada a indevida resistência do exequente à exclusão da massa falida, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC e do princípio da
causalidade .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249328120258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)

Considerando o grau de zelo do profissional, o tempo de tramitação do incidente, a natureza da causa e a relevância da tese jurídica reconhecida, mostra-se adequada a fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada, para reconhecer o direito aos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, observando-se ainda o disposto no art. 85, §11, do mesmo diploma, no caso de interposição de ulterior recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e arbitrar honorários advocatícios, por equidade, em favor do agravante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados pela parte exequente (agravado), com atualização monetária a contar da data desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025